Tribunal: STF
Processo: Rcl 68472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sabatti & Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020357-49.2020.5.04.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Alega a reclamante que laborou para o réu como advogada, no período de 18/08/2018 a 20/03/2020, mediante salário mensal de R$ 2.500,00. Afirma que estavam presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Aponta que o contrato de associação firmado pelas partes é apenas um documento com o escopo de fraudar os direitos da trabalhadora, prática essa usualmente conhecida pelos Tribunais e, frente à norma cogente, em especial ao art. 9º da CLT, é nula de pleno direito, com efeito ex tunc, pois sequer foi averbado no registro como impõe o ordenamento legal. Argumenta que o reclamado não se desincumbiu do seu ônus probatório ao arrepio da legislação vigente. Busca o reconhecimento da relação de emprego, com a anotação em sua CTPS, bem como o pagamento de todas as parcelas daí decorrentes, inclusive as verbas rescisórias, FGTS com 40% e seguro-desemprego.



    De plano, há de se registrar que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT. Independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, o vínculo de emprego surge sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica. Desta forma, o que tem relevância na espécie é a realidade do contrato e não a forma adotada para perfectibilizá-lo, atendendo aos preceitos do princípio da primazia da realidade, norteador do Direito do Trabalho. 



    Para fins de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    No presente caso, resta incontroversa a prestação de serviços pela reclamante, desenvolvendo atividade essencialmente vinculada à finalidade social do réu. 



    O reclamado não nega que se beneficiou do trabalho da autora, mas rechaça o vínculo de emprego, motivo pelo qual inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar suas alegações. Ou seja, ao alegar que não existiu relação de emprego, mas de sociedade, o réu atraiu para si o ônus de provar suas alegações, conforme disposto nos artigos 818, inc. II, da CLT e 333, inc. II, do CPC, encargo do qual, entendo que dele não se desincumbiu. 



    Denoto que o contrato de associação firmado entre as partes (ID. af05950) não observou a formalidade prevista no art. 39 da Lei 8.906/1994 que dispõe, em seu parágrafo único, que os contratos de associação são averbados no registro da sociedade de advogados. A par disso, a análise da relação de emprego emerge da realidade fática, independentemente da existência de contrato a consignar cenário diverso. Sequer depende da manifestação volitiva das partes, na medida em que, preenchidos no mundo dos fatos os elementos do vínculo de emprego, a relação de emprego resta estabelecida.



    Tenho que a prova oral demonstra a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, a saber: a pessoalidade - em nenhum momento é ventilada a possibilidade de que outro trabalhador pudesse substituir a reclamante nos serviços que executava para o réu; a onerosidade - o valor fixo que percebia indica que se tratava de salário, pois, acaso fosse de fato associada, sua remuneração seria sobre os honorários, sobre a produção ou qualquer outra forma variável, além de receber vale-transporte; a não eventualidade, confirmada pela prova oral acima reproduzida - aliás o reclamado taxativamente admite que (ID 3920bcd - Pág. 36) [...] A relação havida entre as partes era pessoal, onerosa e não eventual [...] - aliás, a utilização dos serviços da autora era indispensável para a consecução dos fins econômicos do réu (o labor da reclamante correspondia ao desempenho de tarefa cuja necessidade do reclamado era permanente); a subordinação jurídica - presente, conforme se extrai, por exemplo, da declaração da testemunha Cláudia Regina Lima de Souza de que (ID. 114d10e - Pág. 4) [...] a reclamante trabalhava no local como advogada; que o seu chefe era o reclamado; que Fernanda Rosa era a gerente administrativa [...], além da prova testemunhal ser no sentido de que havia controle de presença dos trabalhadores por meio de ligações da reclamada ao escritório. 



    Assim, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego havido entre as partes, no período de 18 de agosto de 2018 a 20 de março de 2020, observada a projeção do aviso-prévio, com a respectiva anotação na CTPS, na função de Advogada, com salário inicial mensal de R$ 2.500,00, acrescido de vale-transporte em quantia equivalente a duas passagens por dia trabalhado. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente